Tribunal: TJDFT
Processo: 0756330-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0756330-33.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: REGINA AGUIAR NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução no 0747181-78.2023.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de realização de pesquisa de bens da parte agravada por meio do sistema SNIPER, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados.Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações).Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo.Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. À Secretaria: Suspenda-se o feito, nos termos do ID226348582 - 18/02/2025.” Alega o agravante, em síntese, que a decisão recorrida afronta os princípios da efetividade e da cooperação processual, previstos no art. 6o do Código de Processo Civil, porquanto a utilização do sistema SNIPER configuraria medida adequada e proporcional para a localização de bens do devedor, sobretudo após o esgotamento das diligências convencionais já realizadas (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD). Sustenta que a negativa inviabiliza a satisfação do crédito e perpetua a inadimplência, razão pela qual requer a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar a imediata realização da pesquisa pelo sistema SNIPER. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para autorizar a pesquisa de bens e ativos financeiros pelo referido sistema. Preparo comprovado – Id. 79800129. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, não sendo hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. A antecipação da tutela recursal, entretanto, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que não se evidenciam no caso em exame. O sistema SNIPER consiste em solução tecnológica desenvolvida no âmbito do Programa Justiça 4.0, destinada a identificar vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas mediante o cruzamento de diversas bases de dados abertas e fechadas, tais como registros de embarcações junto ao Tribunal Marítimo e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (ANAC). O seu uso, todavia, não pode ocorrer de forma indiscriminada, mas apenas mediante decisão fundamentada de quebra dos sigilos fiscal e bancário da parte devedora, em razão da natureza sensível das informações reveladas. Assim, incumbia ao credor demonstrar a imprescindibilidade da medida e que a pesquisa indeferida seria capaz de produzir resultado diverso das consultas já realizadas em sistemas de rastreamento de bens e ativos financeiros, uma vez que a providência postulada implica quebra de sigilo. Destaco, ademais, precedente desta Corte: “O SNIPER reúne informações patrimoniais, societárias, bens e relações entre pessoas e deve ser acessado apenas para a apuração de ilícitos graves. A mera suposição de que há bens do devedor que possam satisfazer a dívida em execução não justifica a quebra dos sigilos bancário e fiscal.” (Acórdão 1973199, 0702274-50.2024.8.07.9000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 20/2/2025, DJe 12/3/2025) Em conclusão, a decisão agravada deve ser mantida, pois o acesso ao sistema SNIPER não pode ser autorizado de forma indiscriminada, tratando-se de medida excepcional que implica quebra dos sigilos fiscal e bancário da parte devedora. No caso concreto, o agravante não demonstrou que a pesquisa pelo SNIPER seria capaz de trazer resultado diverso das pesquisas anteriores, limitando-se a alegações genéricas de inadimplência e necessidade de satisfação do crédito. Cumpre ainda destacar que o princípio da proporcionalidade impõe que medidas restritivas a direitos fundamentais sejam adotadas apenas quando estritamente necessárias, sob pena de violação ao art. 5o, X e XII, da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade da intimidade e do sigilo de dados. A jurisprudência desta Corte, inclusive, tem reiterado que o SNIPER deve ser utilizado apenas em hipóteses excepcionais, voltadas à apuração de ilícitos graves, não bastando a mera suposição de existência de bens ocultos para justificar a quebra de sigilo. Assim, diante da ausência de demonstração concreta da imprescindibilidade da medida, não se verifica plausibilidade suficiente do direito invocado nem risco de dano grave ou irreparável que justifique a concessão da tutela recursal. Por tais razões, a manutenção da decisão agravada se impõe, em respeito ao devido processo legal e à proteção dos direitos fundamentais da parte executada. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora